Tribunal: TCU
Processo: 025.024/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  Superintendência Regional de Pernambuco (Incra SR-03) em desfavor da Fundação para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro (Fundesa), além de José Biondi Nery da Silva, como então diretor executivo da entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio CRT/BA no 11/2005 destinado à construção, ampliação, limpeza de açudes, passagens molhadas, estradas vicinais com e sem bueiros, redes de distribuição de água, recuperação de barragens de terra e de alvenaria, adutora, sistema de distribuição de água, instalação de poços, construção e recuperação de poços profundos em 47 projetos de assentamentos, localizados em 21 municípios de estado de Pernambuco sob o montante de R$ 3.635.172,00 por meio do aporte de R$ 3.233.776,00 em recursos federais e de R$ 401.396,00 em recursos da contrapartida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional de Pernambuco do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-SR-03) em desfavor da Fundação para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro (Fundesa), além de José Biondi Nery da Silva, como então diretor-executivo da entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio CRT/BA no 11/2005 destinado à " construção, ampliação, limpeza de açudes, passagens molhadas, estradas vicinais com e sem bueiros, redes de distribuição de água, recuperação de barragens de terra e de alvenaria, adutora, sistema de distribuição de água, instalação de poços, construção e recuperação de poços profundos em 47 projetos de assentamentos, localizados em 21 municípios de estado de Pernambuco " sob o montante de R$ 3.635.172,00 por meio do aporte de R$ 3.233.776,00 em recursos federais e de R$ 401.396,00 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade da Alves e Ramo Construtora Ltda. e da Edificarte Construtora e Incorporadora Ltda. na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Fundação para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro - Fundesa, além de José Biondi Nery da Silva e Maria de Oliveira; 9.3. julgar irregulares as contas de José Biondi Nery da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo, individual ou solidariamente com a Fundação para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro - Fundesa, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional sob as seguintes condições: 9.3.1. débito sob a responsabilidade solidária de José Biondi Nery da Silva e Fundação para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro - Fundesa pelos seguintes valores: 9.3.1.1. grupo de itens de serviço com irregularidades: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 40.000,00 2/5/2005 53.240,00 28/7/2005 137.435,48 23/12/2005 31.663,02 29/12/2005 2.487,80 29/12/2005 14.586,27 17/4/2006 60.000,00 14/6/2006 18.213,50 4/7/2006 9.3.1.2. grupo de itens de serviço com irregularidades: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 425,00 1/4/2005 175,00 11/4/2005 143,20 25/5/2005 120,26 4/8/2005 120,26 4/8/2005 300,75 24/4/2006 1.456,85 27/7/2005 1.030,95 2/8/2005 1.456,85 9/9/2005 1.243,90 28/9/2005 2.487,80 22/11/2005 2.487,80 21/12/2005 2.487,80 17/1/2006 2.487,80 17/2/2006 2.487,80 24/3/2006 2.487,80 10/5/2006 2.487,80 7/6/2006 2.487,80 16/6/2006 1.941,01 23/10/2006 1.498,35 23/10/2006 9.3.1.3. indevidas tarifas bancárias: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 25,00 5/1/2005 71,59 29/3/2005 188,52 29/4/2005 45,86 25/5/2005 21,07 29/6/2005 21,00 17/8/2005 42,24 22/11/2005 11,23 29/12/2005 108,26 24/2/2006 12,90 31/3/2006 99,38 28/4/2006 28,05 16/6/2006 9.3.1.4. indevidas multas e juros sobre documentos de arrecadação de receitas federais (Darf) e Guias da Previdência Social (GPS): VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.224,19 23/10/2006 9.3.1.5. grupo de itens de serviço com irregularidades: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.340,92 9/2/2006 9.3.1.6. grupo de itens de serviço com irregularidades: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 14.032,96 9/2/2006 34.151,98 25/4/2006 7.297,90 31/3/2006 1.698,00 22/2/2006 17.674,05 12/1/2006 2.159,34 13/6/2006 4.960,50 12/6/2006 5.614,35 28/4/2006 1.115,04 14/6/2006 9.3.1.7. valores indevidamente transferidos: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 53.094,99 19/1/2006 9.3.1.8. tributos e contribuições ausentes ou incompletos: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 40.723,37 26/6/2006 9.3.1.9. grupo de itens de serviço com irregularidades: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 127.933,74 18/11/2005 9.3.2. débito sob a individual responsabilidade da Fundação para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro - Fundesa ante a ausência de comprovação sobre a efetiva aplicação da contrapartida: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 116.806,18 26/6/2006 9.4. julgar irregulares as contas de Maria de Oliveira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "b", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, deixando, contudo, de lhe aplicar a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei no 8.443, de 1992, em face da prescrição da pretensão punitiva do TCU, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.